Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-70.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-70.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de indenização securitária. Concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Nexo causal não comprovado. Laudos técnicos unilaterais e genéricos. Perda da chance probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação regressiva ajuizada por seguradora, por entender que a parte autora não conseguiu comprovar o nexo causal entre o dano elétrico ocorrido e a conduta da requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se existe nexo causal entre os alegados danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, bem como avaliar a suficiência probatória dos elementos apresentados.

III. Razões de decidir

3. As concessionárias de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, CF e art. 14, CDC), mas tal responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima.

4. A subrogação da seguradora (art. 786, CC e Súmula 188, STF) confere legitimidade para pleitear ressarcimento, mas não transfere prerrogativas processuais do CDC, como inversão do ônus da prova, conforme Tema 1282 do STJ.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são genéricos, superficiais e unilaterais, não indicando metodologia empregada nem demonstrando qualificação técnica específica dos signatários conforme Resolução no 345 do CONFEA.

6. A concessionária apresentou relatórios técnicos abrangentes de seus sistemas de monitoramento (PRODIST Módulo 9), demonstrando ausência de perturbações na rede para a data e local do sinistro, gozando de presunção de legitimidade por serem auditados pela ANEEL.

7. A impossibilidade de perícia técnica nos equipamentos, que foram reparados ou descartados, caracteriza perda de chance probatória, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para elucidação de controvérsias técnicas complexas.

8. Danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplas causas alheias à distribuidora, sendo a responsabilidade pelas instalações internas do consumidor conforme Resolução ANEEL no 1.000/2021

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “Ação Regressiva de Indenização Securitária” (Proc. no 1008642-70.2022.8.11.0040), ajuizada contra a apelada por HDI SEGUROS S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 314060403).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a concessionária teve oportunidade de realizar vistoria nos equipamentos danificados através de procedimento administrativo, mas quedou-se inerte; os laudos técnicos são válidos e demonstram o nexo causal; a responsabilidade da concessionária é objetiva; deveria ter havido inversão do ônus da prova; e a apelada não apresentou todos os relatórios exigidos pelo PRODIST para afastar sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados (cf. Id. no 314060403).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 314060407).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização securitária.

A apelante ajuizou ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento de R$ 20.275,11 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos), valor pago a título de indenização securitária ao seu segurado Falcão Comércio de Rolamentos (apólice no 01058423002675). Alegou que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado decorreram de oscilações na rede de energia elétrica ocorridas em 14/08/2021, sendo a concessionária objetivamente responsável pelos prejuízos causados.

A inicial foi instruída com laudos técnicos que atestaram a origem elétrica dos danos, relatório de regulação de sinistro, comprovante de pagamento da indenização e demais documentos pertinentes. A seguradora sustentou sua subrogação nos direitos do segurado, a responsabilidade objetiva da concessionária e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A apelada apresentou contestação alegando, em síntese, ausência de nexo causal entre os supostos danos e falhas na prestação do serviço de energia elétrica. Sustentou que os laudos apresentados são unilaterais, sem valor probante, e que seus sistemas de monitoramento não registraram qualquer anormalidade na rede para a data e local informados. Juntou relatórios técnicos demonstrando a regularidade do fornecimento de energia.

O juízo a quo determinou a produção de prova pericial, nomeando empresa especializada. Contudo, a perícia foi inviabilizada pela impossibilidade de análise dos equipamentos danificados, que já haviam sido reparados ou descartados.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na insuficiência probatória quanto ao nexo causal. O magistrado considerou que os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais, genéricos e carecem de robustez técnica, não sendo suficientes para comprovar que os danos decorreram de falhas no fornecimento de energia elétrica. Por outro lado, reconheceu que a ré apresentou relatórios de seus sistemas que não indicam anomalias na rede para a data informada.

A controvérsia central reside na existência de nexo causal entre os alegados danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da apelante e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo-se as excludentes tradicionais: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A subrogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano encontra-se expressamente prevista no artigo 786 do Código Civil e é consagrada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, a apelante possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, desde que comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, é necessário examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos.

A apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestaram a origem elétrica dos danos nos equipamentos do segurado. Contudo, conforme bem observado pelo juízo a quo, tais laudos apresentam limitações significativas que comprometem sua força probante.

Os laudos técnicos juntados aos autos caracterizam-se por serem genéricos e superficiais, não indicando com precisão a metodologia empregada para a conclusão exarada. Ademais, não há demonstração da qualificação técnica específica dos signatários para a elaboração de laudos dessa natureza, conforme exigido pela Resolução no 345 do CONFEA, que estabelece ser atribuição privativa de engenheiros, arquitetos e outros profissionais habilitados a elaboração de perícias e avaliações.

Por outro lado, a apelada apresentou relatórios técnicos de seus sistemas de monitoramento, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que não indicam qualquer perturbação na rede de energia elétrica para a data e local do suposto sinistro.

Os relatórios demonstram que foram realizadas consultas nos seguintes sistemas: SINDICETSRUCINTE (interrupções da unidade consumidora), GEOS (ocorrências do supervisório), SIGOT (interrupções de curta duração), THDESLIG (histórico de desligamentos), SCINTERR (histórico de intervenções na rede) e SBOLDINT (boletim de interrupções). Todos os relatórios indicam a ausência de registros de perturbações que pudessem ter afetado a unidade consumidora do segurado na data informada.

A apelante sustenta que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Embora a seguradora, por força da sub-rogação, possa adquirir os direitos e ações de natureza material do consumidor segurado, as prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a regra de competência do foro do consumidor (art. 101, I, do CDC), não são transferidas automaticamente. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 2.092.308 - SP sob o rito dos repetitivos (Tema 1282/STJ), fixou-se a tese de que: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”. A jurisprudência entende que a sub-rogação se limita aos direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual que decorrem de condições personalíssimas do credor (o consumidor).

No caso em exame, a seguradora recorrente, ao buscar o ressarcimento em ação regressiva, não pode se valer da inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no art. 6o, VIII, do CDC, por se tratar de uma prerrogativa processual que decorre diretamente da condição de consumidor. Se for cabível a inversão, esta deverá ser analisada com base nas normas gerais do Código de Processo Civil (CPC) e na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Outro aspecto relevante da controvérsia refere-se à impossibilidade de realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados, que foram reparados ou descartados antes do ajuizamento da ação.

A preservação dos bens sinistrados é medida elementar de cautela quando se pretende ajuizar ação regressiva contra terceiros, especialmente em casos que envolvem questões técnicas complexas. A perícia judicial constitui o meio probatório mais adequado para a elucidação de controvérsias dessa natureza, permitindo análise imparcial e técnica das causas dos danos.

A conduta da apelante e de seu segurado, ao não preservarem os equipamentos para eventual perícia, caracteriza perda de chance probatória, devendo arcar com as consequências dessa omissão. Não se pode transferir à concessionária o ônus de comprovar fato negativo (ausência de falha no fornecimento) quando a própria requerente inviabilizou a produção da prova mais adequada ao esclarecimento dos fatos.

A apelante argumenta que a apelada deveria ter apresentado todos os relatórios previstos no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST para comprovar a ausência de perturbações na rede elétrica. Contudo, tal argumento não prospera.

Conforme se verifica dos autos, a apelada apresentou relatórios abrangentes de seus sistemas de monitoramento, demonstrando a ausência de registros de perturbações que pudessem ter afetado a unidade consumidora. Os relatórios atendem às exigências regulamentares e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo auditados periodicamente pela ANEEL.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a insuficiência de laudos unilaterais e genéricos para a comprovação do nexo causal em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. " (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

Considerando o conjunto probatório em sua integralidade, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar de forma satisfatória o nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

Os laudos técnicos apresentados, embora indiquem origem elétrica dos danos, são genéricos e não especificam se tal origem decorre de problemas na rede externa de distribuição ou de deficiências nas instalações internas do consumidor. Ademais, a ausência de registros de perturbações nos sistemas da concessionária reforça a conclusão de que não houve falha na prestação do serviço.

É importante ressaltar que danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplas causas, incluindo problemas nas instalações internas, defeitos nos próprios equipamentos, inadequação dos sistemas de proteção, entre outros fatores alheios à distribuidora de energia elétrica.

A responsabilidade pelas instalações internas é do consumidor, conforme estabelecido nos artigos 25, 26 e 40 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo a concessionária responsável apenas até o ponto de conexão.

Portanto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova robusta quanto ao nexo causal, aliada à perda da chance probatória decorrente do descarte dos equipamentos, impede o acolhimento da pretensão regressiva.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025